Tribunal: TJSP
Processo: 2034655-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Autora que comprovou ser sócia de microempresa e isenta perante o Fisco Federal - Elementos que corroboram com a afirmação de que o postulante atualmente não possui disponibilidade de recursos a fazer despesas extraordinárias advindas do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Autora que comprovou ser sócia de microempresa e isenta perante o Fisco Federal - Elementos que corroboram com a afirmação de que o postulante atualmente não possui disponibilidade de recursos a fazer despesas extraordinárias advindas do processo judicial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034655-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VANESSA AFONSO ROCHA PIMENTEL, é agravada CASSIA ELISABETE GRECCO
FARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034655-03.2019.8.26.0000 -Voto no 27.550
2
Agravo de Instrumento no 2034655-03.2019.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Vanessa Afonso Rocha Pimentel
Agravada: Cassia Elisabete Grecco Faro
Voto no 27.550
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização -
Cabimento - Elementos constantes dos autos
insuficientes para afastar a presunção de
pobreza atribuída à parte - Autora que
comprovou ser sócia de microempresa e isenta
perante o Fisco Federal - Elementos que
corroboram com a afirmação de que o
postulante
atualmente
não
possui
disponibilidade de recursos a fazer despesas
extraordinárias advindas do processo judicial -
Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de indenização, indeferiu a justiça
gratuita perseguida pela ré.
Sustenta a recorrente, em suma, que
acostou diversos documentos comprobatórios de sua situação de
penúria, incluindo documentos do cônjuge. Acrescenta que as
fotografias juntadas pela agravada não infirmam suas alegações,
fazendo jus ao benefício da gratuidade. Pede a concessão de
liminar e o final provimento do recurso, com a concessão da
gratuidade.
Recurso regularmente processado, deferido
o pedido liminar. Dispensadas informações. Contraminuta às fls.
59/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034655-03.2019.8.26.0000 -Voto no 27.550
3
2. Merece acolhida o reclamo.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Não obstante, imperioso frisar que inexiste
na lei critério objetivo para a apreciação dos requisitos
autorizadores da benesse, nada impedindo que o magistrado
ordene a comprovação do alegado.
No
caso
dos
autos,
a
postulante
comprovou que é sócia de microempresa no ramo de comércio
varejista de matérias de publicidade (fl. 30) e é isenta perante o
Fisco Federal (fls. 32/36), o que corrobora com a afirmação de que
esta atualmente não possui condições de fazer frente às despesas
extraordinárias advindas do processo judicial.
Destarte,
não
basta
para
afastar
a
presunção legal a mera juntada de fotografias das redes sociais (fls.
47/51), posto que tais elementos não servem para comprovar a
efetiva capacidade financeira da parte. Outrossim, o marido da
agravante não é parte no feito, mostrando-se irrelevante a situação
financeira deste para os fins aqui debatidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034655-03.2019.8.26.0000 -Voto no 27.550
4
Em suma, não havendo outros elementos
que indiquem a atual possibilidade financeira da parte em arcar
com as custas processuais, cabível a concessão do benefício
visando não obstar o acesso ao Judiciário.
Importa
ressaltar
que
é
totalmente
equivocado, sendo repudiado pela doutrina e jurisprudência
dominante, o entendimento de que somente miseráveis devem ter
direito à justiça gratuita.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator